Tribunal: TJES
Processo: 5003229-25.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003229-25.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003229-25.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: LUCILO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

TELEFONIA. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8178710. Sem contrarrazões, com registro de que o recorrido não se encontra amparado por advogado nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8178710), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8178706), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Ante o exposto,
julgo procedente o pedido autoral
, para: a) confirmar a decisão de ID 33027217 e declarar inexistente o débito no valor de R$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos), vencido em 23/02/2020 referente ao contrato de n°. 0000899937099465 b) condenar a requerida ao pagamento de indenização de cunho compensatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, oficie-se para definitiva exclusão do registro negativo
.”

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com reparação moral, na qual a parte autora alega, em síntese,

que em julho de 2023 foi surpreendido com uma negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um suposto inadimplemento junto a requerida. Alega que nunca possuiu relação contratual com a ré, postula pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação moral.

A Recorrente requer a reforma da r. sentença arguindo a existência de relação contratual entre as partes, eficácia probatória das telas sistêmicas, fato de terceiro, inexistência de reparação moral.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome do recorrido no rol de inadimplentes, foi lícita e se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Convém ressaltar que se trata de relação consumerista com prestadora de serviços, pelo que, diante da verossimilhança das alegações do consumidor ( ainda que por equiparação- art.17 CDC) e de hipossuficiência técnica informacional, aplica-se a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que o recorrente incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos que alega desconhecer, pois afirma que não possui relação contratual com a ré.

Sendo assim, o autor afirma que nunca possuiu relação contratual com a ré, já a requerida/recorrente, a forma existir relação contratual entre as partes, sendo portanto, ônus da parte ora recorrente comprovar o alegado, qual seja a existência da relação jurídica entre as partes, até mesmo porque a prova de fato negativo ( inexistência de relação jurídica) é prova difícil e até mesmo impossível de ser produzida.

A simples apresentação de telas sistêmicas (prova unilateral) não servem para demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, bastaria à recorrente ter juntado aos autos o contrato assinado pelo autor ou, caso inexistente, anexar aos autos conversa telefônica comprovando a contratação pelo recorrido, o que não ocorreu.

No mais, ainda que o serviço tenha sido contratado por falsário, como alega a recorrida, tal fato não afasta a responsabilidade da recorrente, pois trata-se de contratação e serviço de telefonia, portanto, fortuito interno, o que não exime a concessionária da responsabilidade pelos prejuízos causados ao autor. Desta feita, há de se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, no que pese ao pedido de reparação de danos morais, a conduta da Recorrente no caso em tela ultrapassa a esfera de mero dissabor do cotidiano, sobretudo porque não se trata de simples cobrança indevida, mas sim de conduta que ensejou a negativação do nome do Autor indevidamente e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a restrição creditícia constitui situação apta a gerar dano moral presumido, por ferir a hora objetiva do consumidor ligada ao direito de crédito, não necessitando o Autor de prova de abalo a sua honra, moral ou personalidade, razão pela qual entendo proporcional e razoável a quantia fixada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais ( já pagas). Deixo de condenar em honorários advocatícios , pois a parte autora/recorrida encontra-se sem patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)